Tribunal: TJSP
Processo: 1003539-90.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais. Inclusão da verba denominada "referência funcional" no cálculo do adicional por tempo de serviço. Aplicação do Estatuto dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais. Inclusão da verba denominada "referência funcional" no cálculo do adicional por tempo de serviço. Aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais. Sentença mantida.
Recursos não providos.